Tribunal: STF
Processo: HC 95674
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA: CONVENIÊNCIA DA
   INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CITAÇÃO POR
   EDITAL: PRESUNÇÃO DE FUGA. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
   EXCEÇÃO À SÚMULA N. 691/STF.
1.      A regra, antes do trânsito em
   julgado da sentença, é a liberdade; a prisão é a exceção, somente
   podendo ser decretada em situações excepcionalíssimas,
   demonstradas concretamente. A citação por edital não autoriza
   presumir que o paciente fugiu. A prisão cautelar, com fundamento
   nessa presunção, não se justifica para garantia da ordem pública
   nem por conveniência da instrução criminal.
   Precedentes.
3.      Flagrante constrangimento ilegal a justificar a
   exceção à Súmula n. 691 desta Corte.
        Ordem concedida, de
   ofício.